Tribunal: TJSP
Processo: 1148953-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ação regressiva proposta por seguradora contra fabricante de veículos. Indisponibilidade de peça de reposição necessária ao reparo de veículo segurado. Cerceamento de defesa afastado. Prova documental que seria suficiente para demonstrar a disponibilidade da peça no mercado. Fabricante que tem o dever legal de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição. Seguradora que, após aguardar

Ementa:
Ação regressiva proposta por seguradora contra fabricante de veículos. Indisponibilidade de peça de reposição necessária ao reparo de veículo segurado. Cerceamento de defesa afastado. Prova documental que seria suficiente para demonstrar a disponibilidade da peça no mercado. Fabricante que tem o dever legal de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição. Seguradora que, após aguardar meses sem solução, liquidou o sinistro e se sub-rogou nos direitos do segurado. Responsabilidade da fabricante configurada. Recurso desprovido.